Tribunal: TJSP
Processo: 1109076-40.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1109076-40.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante THAYNAN LANE VIRGILIO
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargada SOROCRED - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos, com efeitos infringentes. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1109076-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43171
2
Embargos de Declaração Cível no 1109076-40.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Thaynan Lane Virgilio
Embargado: Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43171
Ementa:
Recurso.
Embargos
de
Declaração.
Contradição verificada. Embargos acolhidos, com
efeitos infringentes.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do v. Acórdão de folhas 193/204.
Sustenta a embargante que as telas sistêmicas
são documentos unilaterais, sem qualquer tipo de anuência da
embargante. Diz que não foi juntada aos autos fatura com data
de vencimento em 13/09/2013, no valor exato do apontamento
ou qualquer outro documento comprobatório do débito.
Diz que também não foi juntado aos autos o
contrato firmado entre as partes, mas apenas um formulário de
adesão assinado pela embargante, que indica a contratação do
serviço de cartão de crédito.
Entende que não se afigurou justa a decisão
que impingiu a litigância de má-fé a ora embargante e que não
existe multa por litigância de má-fé somada à multa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1109076-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43171
3
indenização, para obrigar a parte ao pagamento de outra
condenação ao adversário.
Argumenta que ainda que seja considerado o
artigo 81 do CPC para fixação de “multa de indenizar” como
espécie de multa por litigância de má-fé, salienta-se que tal
dispositivo prevê no máximo a fixação de condenação em 10%
do valor da causa.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos,
a fim de que o pedido seja julgado procedente em virtude da
não comprovação da existência do débito, com a revogação da
multa por litigância de má-fé e da “multa de indenização” em
virtude da suposta negativa de relação jurídica junto à
embargada que inexiste na petição inicial.
Por argumentação, pretende a revogação da
multa de indenização ou sua redação para 10%.
É o relatório.
A r. sentença, cujos fundamentos foram
adotados pelo Acórdão embargado, entendeu que “as telas do
sistema interno da requerida, embora isoladamente não possam
ser consideradas como provas da contratação, somadas à
assinatura da autora, comprovam a legitimidade do crédito que
motivou a inscrição de seu nome no cadastro dos
inadimplentes. (fl. 157).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1109076-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43171
4
Nesse passo, portanto, deve ser reconhecida
uma contradição, que implica no recebimento do recurso, com
caráter infringente.
Ocorre que examinando a assinatura da autora
lançada no documento de fl. 44, verifica-se que houve, tão
somente concordância com o recebimento do cartão Sorocred e
aceitação das condições do contrato no 170026, mas não o
reconhecimento da legitimidade do débito litigioso.
Na realidade, o contrato no 170026 não foi
exibido pela ré, não obstante o despacho de fl. 127 e, por outro
lado, o débito lançado nos órgãos de proteção ao crédito,
decorre do contrato de número 04-168885-13-007 (fl. 21), o
qual também não foi exibido nos autos pela requerida.
Portanto, resta nos autos, tão somente, as telas
sistêmicas da requerida (fls. 47/51), as quais a r. sentença,
cujos fundamentos foram adotados pelo Acórdão embargado,
salientou que “isoladamente não poderiam ser consideradas
como prova da contratação” (fl. 157).
Destarte, fica tipificada a contradição no
julgamento realizado, o que implica no recebimento dos
embargos, em caráter infringente, para acolher a pretensão
vestibular, eis que efetivamente não houve demonstração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1109076-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43171
5
legitimidade do débito de R$ 214,62, que seria objeto do
contrato 04-168885-13-007 (fl. 21), cuja operação somente é
mencionada na tela sistêmica da ré e que tem caráter unilateral
(fl. 51).
De resto, também não foram juntados
documentos que demonstrem anuência da autora em relação ao
débito controvertido e que seria decorrente do uso de um cartão
de crédito (fl. 32).
No tocante aos danos morais, tem-se que não
se tipifica também a hipótese de incidência da Súmula 385 do
STJ. É que, examinando-se o documento de fls. 119/121,
verifica-se que com exceção de três inscrições (fl. 120), todas
as demais foram excluídas. A inclusão da Eletropaulo de
04/04/2018 é posterior ao lançamento impugnado nos autos de
fl. 21 e as demais, o autor sustenta que são objeto de discussão
judicial (fl. 109), o que não é ilidido , através de seguros
elementos de convicção constantes dos autos.
Nas circunstâncias dos autos deve-se fixar o
valor da indenização por dano moral no valor correspondente à
Cr$ 7.000,00, com correção monetária desde a publicação do
presente Acórdão.
Ante o exposto, recebem-se os embargos, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1109076-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43171
6
caráter infringente, para dar provimento ao recurso de apelação
e julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexigibilidade
do débito objeto da exordial, determinando que a ré proceda a
sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de
multa diária a ser fixada no juízo de primeiro grau, devendo
ocorrer a prévia intimação da requerida para cumprir esta
obrigação. Fica condenada a ré no pagamento de indenização
por danos morais, fixada em R$ 7.000,00, com correção
monetária a partir da publicação do presente Acórdão e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da
causa.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador